Tribunal: TJMT
Processo: 1009501-80.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009501-80.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILDSON MARLON PACHECO GUIMARAES registrado(a) civilmente como WILDSON MARLON PACHECO GUIMARAES - CPF: 040.652.081-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGADO RESULTADO DO ETILÔMETRO POUCO ACIMA DO LIMITE LEGAL – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PROVA TÉCNICA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS – 2. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – AGENTE QUE ESTARIA PARADO NO ACOSTAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A CONDUÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença do Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n.o 9.503/97).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar duas teses absolutórias: a) A alegada insuficiência probatória da alteração da capacidade psicomotora, sob o argumento de que o resultado do teste de etilômetro (0,35 mg/L) é ínfimo e insuficiente para caracterizar o delito; e b) A atipicidade da conduta, sob a alegação de que o apelante não estava "conduzindo" o veículo, mas sim parado no acostamento no momento da abordagem.

III. Razões de decidir

3. O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a comprovação da concentração de álcool por litro de ar alveolar superior à prevista em lei (0,34 mg/L), aferida por etilômetro, é suficiente para a tipificação do delito, sendo dispensável a demonstração de condução anormal do veículo ou de alteração da capacidade psicomotora por outros meios.

4. No caso, o resultado do teste (0,35 mg/L) supera o limite legal e é corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, que atestaram a condução em alta velocidade e o forte odor etílico no momento da abordagem, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

5. A tese de atipicidade da conduta, baseada na alegação de que o apelante estava parado no acostamento, resta isolada nos autos e é frontalmente contrariada pelos depoimentos coesos dos agentes de segurança, que confirmaram em juízo ter visualizado o apelante conduzindo o veículo em alta velocidade momentos antes da abordagem (Enunciado n.o 08 do TJMT).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo que o resultado do teste de etilômetro que aponta concentração de álcool superior ao limite legal (0,34 mg/L) é prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora, dispensando a demonstração de condução anormal do veículo.

2. A alegação do apelante de que não estava "conduzindo" o veículo resta afastada quando os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o contraditório, são uníssonos em afirmar que o viram dirigindo momentos antes da abordagem."

____________

Dispositivos legais citados:

Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97), art. 306, §§ 1o e 2o; Resolução n.o 432/2013 (CONTRAN).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF; TJMT, Enunciado n.o 08; STJ, AgInt no REsp n. 1675592/RO; TJMT, NU 1001351-93.2023.8.11.0004; TJMT, NU 0003551-46.2019.8.11.0064.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILDSON MARLON PACHECO GUIMARÃES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILDSON MARLON PACHECO GUIMARAES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.o 1009501-80.2022.8.11.0042, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306 da Lei n.o 9.503/97
, à pena de
8 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, cumulada com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 8 (oito) meses.

Nas razões recursais registradas sob o ID 313502916, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
absolvição
sustentando, em síntese, a
ausência de comprovação
da elementar do tipo penal concernente à
alteração da capacidade psicomotora
, pois

o resultado do teste de etilômetro (0,35 mg/L) estaria apenas 0,02 mg/L acima do legalmente permitido, o que seria insuficiente para caracterizar o delito.

Subsidiariamente
, alega a
atipicidade
da conduta
, afirmando que não estava dirigindo o veículo no momento da abordagem, ao revés, encontrava-se parado no acostamento carregando o seu telefone celular, o que descaracterizaria o núcleo do tipo "conduzir".

Contrarrazões são vistas no ID 313502919, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
da apelação
, conforme

parecer de ID 318625356,

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 313502914)
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que
, na origem,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face d
o ora apelante

WILDSON MARLON PACHECO GUIMARÃES
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), porque, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 22h48min, na Rua 242, Bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, o denunciado conduziu veículo automotor Renault Sandero, cor branca, placas GHO-7C56, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Segundo a
prefacial acusatória
, durante patrulhamento realizado pela Avenida Doutor Meirelles, no bairro Tijucal, policiais militares visualizaram o veículo do denunciado trafegando em alta velocidade, razão pela qual realizaram a abordagem. Durante a abordagem, foi perceptível forte odor de álcool no hálito do condutor, sendo este submetido ao teste do etilômetro de NS 06499, Teste no 459, que constatou 0,35 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do limite legal permitido.

Após regular instrução processual,
a pretensão foi julgada procedente
para condenar
o apelante
pela prática do crime de
embriaguez ao volante
, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena fixada, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, sem prejuízo, ainda, da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 08 (oito) meses.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.
Da pretensa absolvição por ausência de comprovação da capacidade psicomotora alterada
:

Conforme relatado, a defesa principia suscitando a absolvição do apelante por entender que não há provas seguras da tipicidade da conduta, na medida em que não há indícios suficientes da alteração da capacidade psicomotora do apelante, argumentando que o resultado do teste de etilômetro (0,35 mg/L) estaria apenas 0,02 pontos acima do legalmente permitido, o que seria insuficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.

Todavia, a pretensão
não
comporta acolhimento
.

Sobre o tema, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que
a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou satisfatoriamente comprovada nos autos
, ao passo que a sua autoria exsurge igualmente cristalina, através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

No caso em análise, a
materialidade delitiva
ressai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 313502386), do Boletim de Ocorrência (ID 313502388), do Teste de Etilômetro (ID 313502398), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 313502391), além dos termos de depoimento prestados na fase de inquérito e em juízo.

Nesse aspecto, cumpre consignar que, consoante se observa do boletim de ocorrência, visto no ID 313502388, durante a abordagem policial,
WILDSON
exalava
“FORTE ODOR DE ÁLCOOL NO HÁLITO”
; peculiaridade que, somada ao resultado positivo para alcoolemia apontado no Teste do Etilômetro, são suficientes para demonstrar a existência do crime, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.o 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

No que refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar o ora apelante
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação, a despeito do silêncio por ele externado quando inquirido na Delegacia (ID 313502394).

Isso porque, em seu
interrogatório judicial
, o recorrente
WILDSON MARLON PACHECO GUIMARÃES
confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de ser abordado pelos policiais
, todavia, alegou que não estava dirigindo o veículo no momento da abordagem, mas sim parado no acostamento carregando seu celular (ID 313502903).

Contudo, a versão exculpatória sustentada pelo apelante é infirmada pelo relato judicializado d
os policiais militares
Patrícia Erica Leite Rodes Barbosa
e
Valdenir Elias de Souza
(ID 313502905), responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, os quais apresentaram declarações uníssonas no sentido de que WILDSON efetivamente conduzia veículo automotor com sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora quando foi abordado.

Ambos os militares relataram que, na data do fato, realizavam patrulhamento pela Avenida Doutor Meirelles, no bairro Tijucal, quando visualizaram um veículo trafegando em alta velocidade, razão pela qual emanaram ordens de parada ao condutor do veículo Renault Sandero branco de placa GHO-7C56. Segundo os policiais, durante a abordagem, foi perceptível forte odor de álcool no hálito do condutor, sendo este submetido ao teste do etilômetro.

Aliás, as declarações dos agentes de segurança pública estão em sintonia com as informações do teste de etilômetro juntado aos autos,
no qual consta que o acusado apresentava concentração de 0,35 mg/L de álcool por litro de ar alveolar
(ID 313502398), valor superior ao limite legal de 0,30 mg/L estabelecido pelo art. 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse ponto, mesmo que a i. defesa discorde da validade conferida aos depoimentos dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que
"o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça"
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

A propósito, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E por mais que a i. Defesa insista na alegação de que o resultado do teste de etilômetro estaria apenas 0,02 pontos acima do legalmente permitido, sendo, portanto, insuficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do ora apelante; é pacífico na jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania que, nos casos em que o suspeito é submetido ao teste de etilômetro cujo resultado ateste o limite acima do permitido,
é dispensável a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo
(AgInt no REsp n. 1675592/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).

É essa a linha intelectiva adotada no âmbito deste e. Sodalício:

"(...) 4. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal para sua caracterização. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é desnecessária a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB. 6. A concentração de álcool de 0,38 mg/L apresentada pelo apelante, além de superar o limite legal de 0,3 mg/L, é suficiente para causar efeitos nocivos que comprometem a segurança na condução de veículos. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e desprovido."
(NU 1001351-93.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Portanto, além da prova documental, entendo que a confissão do apelante de que ingeriu bebida alcoólica, aliada aos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e ao resultado do teste de etilômetro, constituem arcabouço probatório legítimo e hábil a comprovar a ocorrência material do delito e a respectiva autoria delitiva, não havendo falar em absolvição por falta de provas da alteração da capacidade psicomotora.

2.
Da alegada atipicidade da conduta:

Como tese subsidiária, a i. Defesa alega
atipicidade da conduta, argumentando que
WILDSON
não estava dirigindo o veículo no momento da abordagem, mas sim parado no acostamento, carregando seu celular; o que afastaria a elementar "conduzir veículo automotor" do tipo penal previsto no art. 306 do CTB.

Sem razão
, contudo.

Consoante já aquilatado, os policiais militares
Patrícia Erica Leite Rodes Barbosa
e
Valdenir Elias de Souza
foram categóricos em afirmar, tanto na fase policial (IDs 313502389 e 313502392) quanto em juízo (ID 313502905), que
o
motivo pelo qual procederam com a abordagem do ora apelante foi, justamente, o fato de ele estar trafegando com seu veículo em alta velocidade pela Avenida Doutor Meirelles, oportunidade em que se constatou a alcoolemia.

Por sua vez, a versão apresentada por
WILDSON
em seu interrogatório judicial, no sentido de que estaria parado no acostamento carregando seu celular encontra respaldo em
NENHUM
elemento de prova, tratando-se de mera alegação isolada e desprovida de verossimilhança.

Acerca da temática, este eg. Sodalício firmou o entendimento no sentido de que a palavra isolada do acusado não possui o condão de afastar a tipicidade do crime, sobretudo quando uníssonos os depoimentos policiais no sentido de que o agente efetivamente conduziu o automóvel em velocidade incompatível com a via e sob o efeito de álcool, veja-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRÁTICA DELITIVA – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ EM CONFORMIDADE COM AS DECLARAÇÕES ISENTAS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – APELO DESPROVIDO. A versão defensiva de que não há provas suficientes sobre a ocorrência do crime de embriaguez ao volante, além de isolada e inverossímil, é facilmente derruída pela prova testemunhal colhida em ambas as fases processuais, pouco importando o fato de que o veículo estava estacionado no momento da abordagem policial, pois o enredo fático-probatório apresentado, a exemplo das declarações dos policiais militares, aliado ao termo de constatação de embriaguez, não deixa dúvidas de que em momento anterior a apelante conduziu o veículo sob a influência de bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada."
(NU 0003551-46.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

Sendo assim, tenho que a elementar referente à condução do veículo encontra-se devidamente comprovada nos autos, não havendo falar em atipicidade delitiva com base na versão isolada do recorrente.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento dos pleitos defensivos, sendo medida de rigor a manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WILDSON MARLON PACHECO GUIMARÃES
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1009501-80.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025